Tribunal: TJMT
Processo: 1027155-75.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027155-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), LEANDRO RICARDO PERCINOTTO - CPF: 581.261.201-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), P3 COMERCIAL E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 18.608.815/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO POR INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE – VERBA SALARIAL – AUSÊNCIA DE PROVA – PENHORA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando-se que as razões de impenhorabilidade sustentadas pela agravante não vieram respaldadas nos autos por qualquer elemento probatório suficiente para desconstituir o bloqueio, ônus que lhe cabia, a manutenção da penhora é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO RICARDO PERCINOTTO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1016952-77.2021.8.11.0015, ajuizada pela COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de decretação de impenhorabilidade do valor bloqueado de R$3.255,10 (três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos) e, ainda, determinou a expedição do alvará de liberação da quantia depositada no processo em benefício da exequente, ora agravada.

Para tanto, aduz o agravante que o bloqueio de valores retidos em sua conta do Banco Sicredi, Ag: 0812, CC: 30170-1, deve ser desconstituído, haja vista ser de natureza salarial, que inclusive é utilizado para custear o sustento próprio e familiar.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 190934678).

A parte agravada apresentou contrarrazões (id.

194880650), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurgiu contra o bloqueio de valores em sua conta, ao argumento de possuem natureza salarial, porém teve seu pedido indeferido, razão pela qual recorre.

Pois bem. O Código de Processo Civil dispõe no art. 833, inciso IV:

“Art. 833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

O art. 854, § 3º, inc. I, do CPC preceitua que é da incumbência do executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

No caso, em que pesem as alegações do agravante, não restou comprovado que os valores bloqueados possuem natureza salarial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA – PENHORA EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE NATUREZA SALARIAL – IMPENHORABILIDADE - AFASTADA - MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se o bloqueio dos valores que se encontravam em conta corrente, em razão da ausência de comprovação de sua natureza salarial. (TJMT - N.U 1008351-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO E PENHORA DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou bloqueio e penhora de R$2.688,95 (dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), valor encontrado na conta bancária do executado, ora agravante, por meio da plataforma Sisbajud. 2. O recorrente, apesar de alegar que a constrição atingiu seu salário, não juntou documentos para comprovar suas declarações. Sequer consta nos autos extratos bancários para revelar a origem e o destino das movimentações financeiras, ou seja, para demonstrar que a conta é utilizada para a finalidade alegada (manutenção das despesas básicas mensais). Assim, não é possível constatar que o valor encontrado por meio da plataforma Sisbajud refere-se a pagamento de verba salarial destinada ao sustento do agravante e de sua família. 3.
Em razão da inércia do agravante para cumprir o disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC, que atribui ao executado a incumbência de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conclui-se que a decisão agravada não deve ser reformada.
4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07207954820228070000 1607579, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/09/2022) (g.n.)

Assim, não comprovada de maneira efetiva pelo agravante que o valor bloqueado possui natureza salarial, ônus que lhe incumbia, não resta caracterizada a impenhorabilidade, porquanto desatendido o disposto no art. 833 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024